Tribunal: CARF
Processo: 10711.720922/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.720922/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.901 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/04/2009
ACÓRDÃO. NULIDADE POR OFENSA AO DIREITO DE DEFESA.
O Acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento que analisa o
lançamento de ofício deve pautar seus fundamentos pelas razões de defesa
expendidas na impugnação, sob pena de nulidade por ofensa ao direito de
defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para, acatando preliminar de nulidade suscitada de
ofício, anular o acórdão recorrido e retornar os autos à DRJ, de modo que seja proferida nova
decisão, guardando, esta, fundamentos coerentes com as razões de defesa apresentadas na peça
impugnatória.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Lara Moura Franco Eduardo e Sabrina Coutinho Barbosa. Ausente a Conselheira Mariel
Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art. 107,
inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, qual seja, deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.720922/2012-16
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.901 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.720922/2012-16

Afirma a autoridade fiscalizadora que a empresa WEGH ASSESSORIA E
LOGÍSTICA LTDA teria deixado de prestar a informação de sua responsabilidade, quanto à
desconsolidação da carga, até a data de atracação do navio no Porto do Rio de Janeiro (escala no
0900014404), conforme prazo previsto no inc. III do art. 22, c/c art. 50, caput, da IN RFB no
800/2007.
O evento de prestação de informação do CE MERCANTE AGREGADO no
130905040002009 haveria se dado em 09/04/2009, às 13:59:32, e a data de chegada do navio
transportador MARUBA MAXIMA ao Porto do Rio de Janeiro teria ocorrido em 02/02/2009, às
21:13:00 h.
Em impugnação ao Auto de Infração lavrado, alega-se, em resumo, que não
haveria culpa do agente quando o descumprimento da norma decorre de caso fortuito ou de força
maior, consistente, neste caso, em prestação de informação a destempo por parte da CMA DO
BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.
Acrescenta que as disposições contidas no mencionado art. 107, inc. IV, do DL no
37/1966, com redação original, possibilitaria a aplicação de multa no valor de CR$ 10.000,00 a
CR$ 50.000,00, para infrações em pena específica prevista, contrariando todos os princípios das
boas práticas jurídicas.
Por fim, descata ainda que as disposições contidas no mencionado art. 107, inc.
IV, e, do DL no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003, determinariam que a
obrigação de prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada caberia à empresa
de transporte internacional, e que esta obrigação foi realizada tempestivamente pela CMA DO
BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA, representante do armador.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a primeira instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob as seguintes bases, aqui resumidamente colocadas:
 Seria sem fundamento a alegação da impugnante de que, tendo atuado
como agente de carga, não se lhe aplicaria o disposto no parágrafo único do art.
50 da IN RFB no 800/2007, pois a norma seria clara ao definir o alcance do
termo transportador, referindo-se a todos os intervenientes nela especificados
como tal;
 Rejeita-se a arguição de bis in idem suscitada pela defesa, por não se tratar
de prática de uma só infração, mas sim da repetição de fatos típicos
independentes;
 O instituto da denúncia espontânea, abrigado no art. 138 do CTN, não
alcançaria as penalidades aplicadas em razão do cumprimento intempestivo de
obrigações acessórias autônomas;
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.901 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.720922/2012-16

 Considera-se sem fundamento a alegada falta de pressuposto lógico-
jurídico das obrigações estabelecidas na IN RFB no 800/2007. Tratando-se de
norma em pleno vigor, goza da presunção de legitimidade e imperatividade,
não podendo ser desconsiderada enquanto não seja revogada
 Não haveria que se falar em infringência ao princípio da legalidade,
porque o Decreto-Lei no 37/1966 possuiria força de lei, sustentando as
penalidades explicadas e definidas pelas Instruções Normativas expedidas pela
RFB, às quais estão adstritos a fiscalização e o julgador administrativo de
primeira instância.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação
em26/06/2019, conforme Termo de Ciência por Decurso de Prazo anexado ao presente
processo. Insatisfeito com o teor da decisão, apresentou Recurso Voluntário em 25/07/2019,
como informado no Termo de Análise Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos.
Em fase recursal, o Recorrente reproduz as alegações feitas por ocasião da
impugnação, acrescentando, em síntese, que:

Em 09/01/2009, a empresa transportadora CMA DO BRASIL AGÊNCIA
MARÍTIMA LTDA prestou as informações necessárias a RFB no Sistema
Mercante, entretanto, informando equivocadamente o CNPJ no campo da empresa
desconsolidadora, o que impossibilitou a WEGH ASSESSORIA E LOGÍSTICA
LTDA de acessar o dito sistema;

Em razão da exigência pela RFB de apresentação de diversos documentos,
como o Bill of Landing original e Carta de Correção, o desbloqueio do sistema
somente teria ocorrido no dia 09/04/2009, às 12:36:25h, tendo a WEGH
ASSESSORIA E LOGÍSTICA LTDA, realizado a desconsolidação da carga no
mesmo dia, às 13:59:32h;

O art. 50 da IN RFB no 800/2007 seria expresso ao dizer que os prazos de
antecedência previstos no art. 22 da mesma Instrução Normativa se aplicam
apenas a partir de 01/04/2009, não havendo como se concluir que as operações em
questão, realizadas entre 09/01/2009 e 02/02/2009, antes daquela data referida,
estavam sujeitas a tais prazos;

Na operação em questão, a empresa transportadora é a CMA DO BRASIL
AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA, que prestou todas as informações necessárias em
momento oportuno, não havendo que se falar em prejuízo à Receita Federal por
falta de informações;

O parágrafo único do art. 50 dirigir-se-ia ao transportador da obrigação de
prestar informações, não mencionando em momento algum o Agente de Carga;
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.901 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.720922/2012-16


Tendo em vista que o Decreto-Lei no 37/1966 não classifica o Agente de
Carga enquanto Transportador, conclui-se que a WEGH ASSESSORIA E
LOGÍSTICA LTDA não deve ser caracterizada como tal, por ausência de previsão
legal;

Considerando que a Recorrente promoveu a desconsolidação da carga com
a correspondente prestação de informações à RFB antes de iniciado qualquer
procedimento fiscalizatório, a multa administrativa em exigência deve ser
excluída em razão da aplicabilidade da denúncia espontânea.
São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedente colocado, trata-se da imposição de multa prevista na
legislação aduaneira ao agente de carga pela ausência de informação sobre o CE no Sistema
SISCOMEX.
Sobre a infração imputada, a impugnante, basicamente, manifestou-se da seguinte
forma em relação ao mérito da autuação, na instância julgadora inferior:
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.901 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.720922/2012-16

O Acórdão recorrido, a seu turno, tem início com o seguinte relato, do qual
destaco trecho:

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.901 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.720922/2012-16

Em que pese a referência feita, o exame da peça impugnatória deixa claro que o
Recorrente não apresentou preliminares naquela oportunidade, qual seja, na esfera da DRJ. A
decisão de piso também cita razões de defesa não apresentadas na impugnação.
Na parte destinada ao voto, na decisão combatida, faz-se referência novamente às
preliminares trazidas pela parte interessada, como também é citada argumentação de mérito
jamais manejada pelo Recorrente na fase de impugnação. Observe-se:

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.901 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.720922/2012-16

Examinando os autos, verifica-se que os fatos e a fundamentação aos quais se
refere o Acórdão combatido não constituem o objeto da impugnação, motivo pelo qual se
constata haver erro da autoridade julgadora de primeira instância, consistente em se debruçar
sobre razões de defesa distintas daquelas colocadas pelo Recorrente.
Em outras palavras, a decisão recorrida mostra-se incoerente, de forma nítida,
com a defesa apresentada.
Considero, todavia, que o Acórdão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento que analisa Auto de Infração deve se pautar precisamente pelas razões expressas na
impugnação, enfrentando-as, sob pena de prejudicar o direito de defesa do contribuinte – como
se revela na espécie −.
Em razão do art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235/19721 cominar a pena de
nulidade às decisões administrativas exaradas com preterição ao direito de defesa e, também,
como sobressai nos autos a ausência de exame da argumentação expendida na impugnação por
parte da instância julgadora a quo, que apreciou claramente motivação estranha à defesa
apresentada, entendo que o processo deve retornar à DRJ/RJO para que nova decisão seja
expedida, na qual sejam examinados os itens da argumentação apresentados na impugnação.
Demais dizer que, em decorrência das disposições contidas no art. 93, IX, da
Constituição Federal2, a nulidade causada pela ausência de fundamentação é questão de ordem
pública, a dispensar alegação das partes.
A propósito, trago também a lume o art. 489, § 1o, do CPC/20153, já vigente
quando da publicação do acórdão recorrido e aplicável subsidiariamente ao processo

1 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
2 Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura,
observados os seguintes princípios:
(...)
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob
pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à informação;
(...)

3 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.901 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.720922/2012-16

administrativo. A interpretação geral do dispositivo em comento, dada pelos tribunais, determina
não só que a autoridade julgadora apresente fundamentação para a sentença, mas até mesmo que
aquela não discrepe da decisão adotada (parte dispositiva).
A necessidade de motivação das decisões também é garantia inerente ao processo
administrativo fiscal, e na esteira desse entendimento é que o art. 31 do Decreto no 70.235/1972
impõe ao julgador administrativo a adequada fundamentação. Senão, vejamos:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como
às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
(Redação do caput dada pela Lei no 8.748, de 09.12.1993 )
(grifei)
Concluo que na espécie houve efetivo prejuízo à ampla defesa e ao contraditório,
a considerar que o Recorrente não pode contradizer ou replicar fatos e fundamentos dissociados
dos itens da impugnação, persistindo, também em seu favor, o direito de obter da autoridade
julgadora pronunciamento sobre as questões antes provocadas nos autos.
Em vista do exposto, voto por conhecer integralmente do Recurso Voluntário,
dando-lhe parcial provimento para, acatando preliminar de nulidade suscitada de ofício, anular o
acórdão recorrido e retornar os autos à DRJ, de modo que seja proferida nova decisão,
guardando, esta, fundamentos coerentes com as razões de defesa apresentadas na peça
impugnatória.

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o
registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a
questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.901 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.720922/2012-16

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital